Tribunal: STF
Processo: ARE 1427244
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Plano de saúde. Relação obrigacional de natureza civil. Competência da Justiça comum. 4. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.